Tribunal: TJSP
Processo: 0000761-61.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000761-61.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MATHEUS TEIXEIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000761-61.2020.8.26.0509 -Voto no 17863
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0000761-61.2020.8.26.0509
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO : MATHEUS TEIXEIRA DOS SANTOS
VOTO N.o 17863
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROGRESSÃO DE
REGIME

DEFERIMENTO

RECURSO
MINISTERIAL
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
SATISFAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE
MULTA
PROCEDÊNCIA
JURISPRUDÊNCIA DO
EG. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
DECISÃO
CASSADA RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público, em face de MATHEUS TEIXEIRA DOS
SANTOS, contra a decisão de fls. 37/39, que a este deferiu pedido de
progressão ao regime aberto.
Razões às fls. 02/09. Pugna pela cassação da
progressão de regime, porquanto não comprovada a satisfação dos
valores devidos a título de multa.
O agravado apresentou contrarrazões às fls.
45/51. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a
decisão à fl. 52.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000761-61.2020.8.26.0509 -Voto no 17863
3
às fls. 61/64, opinou pelo não provimento do recurso.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento de pedido de progressão de regime nos autos da EP n.o
12/DF, firmou o entendimento de que a pena de multa possui
natureza jurídica de pena criminal, conforme alínea "c" do inciso
XLVI do art. 5o da CF/1988 não a perdendo pelo advento da Lei n.o
9.268/1996 (a qual alterou o art. 51 do Decreto-Lei n.o 2.848/1940)
, imperiosa a sua satisfação para que o sentenciado progrida de
regime.
Já na EP n.o 16/DF, acrescentou-se que tão
só o parcelamento da pena de multa não se presta para a progressão
de regime, mas também o adimplemento escorreito, sob pena de
regressão.
Finalmente, por ocasião do julgamento da ADI
n.o 3150/DF, ao decidir pela legitimidade ativa do Ministério Público
para a cobrança da pena de multa, ratificou, de forma erga omnes e
vinculante, que referida pena possui natureza jurídica de pena
criminal mesmo após o trânsito em julgado.
Diante
de
tais
posicionamentos
da
eg.
Suprema Corte, a satisfação da pena de multa se mostra obrigatória
à obtenção de benefícios da execução penal, sob pena de considerar
um dos preceitos secundários, a privação da liberdade, como único a
importar.
O entendimento se aplica a todos os delitos
apenados com multa, indistintamente, e assim venho decidindo.
Cito, como exemplo, os autos do habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000761-61.2020.8.26.0509 -Voto no 17863
4
corpus n.o 178.989/SP, da relatoria da Exma. Ministra CÁRMEN
LÚCIA, impetrado em face de decisão deste relator que concedeu
efeito suspensivo a recurso interposto pelo Ministério Público:
“9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para
afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou
teratologia, é de se anotar que, ao prestar as informações
requisitadas, o Desembargador do Tribunal de Justiça de
São Paulo, Alberto Anderson Filho, afirmou ter concedido o
efeito
suspensivo
ao
Agravo
em
Execução
n.
0003312-46.2019.8.26.0154 do Ministério Público de São
Paulo para determinar o retorno do paciente ao regime
semiaberto por não ter sido efetuado o pagamento da
multa aplicada cumulativamente com a pena privativa
de liberdade:
'(...) O paciente foi progredido ao regime aberto
e, contra a decisão do Juízo de primeiro grau, o
Ministério Público interpôs recurso de agravo em
execução,
autuado
sob
o
número
0003312-46.2019.8.26.0154, sustentando a não
satisfação do requisito subjetivo.
Recebido e processado o recurso, bem como
remetidos os autos digitais a esta instância, prolatei
decisão para a ele atribuir efeito suspensivo e
determinar o retorno do paciente ao regime
semiaberto.
A atribuição do efeito suspensivo adveio do fato
de que, em cognição sumária, verifiquei que a
decisão que deferiu a progressão do paciente
ao regime aberto se restringiu à análise do
cumprimento de parte da pena privativa de
liberdade e da existência de atestado de bom
comportamento carcerário.
Com efeito, analisando os autos do agravo em
execução em epígrafe, depreende-se que o paciente
foi condenado, além da pena privativa de liberdade,
ao pagamento de R$ 36.747,07 (trinta e seis mil,
setecentos e quarenta e sete reais e sete centavos) a
título de multa.
Embasei-me em recente jurisprudência do
plenário
do
Colendo
Supremo
Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000761-61.2020.8.26.0509 -Voto no 17863
5
Federal,
concernente
à
necessidade
de
satisfação dos valores pecuniários, questão
não considerada quando do deferimento da
progressão de regime.
A ausência de análise de um requisito para que
a progressão de regime fosse deferida, pois, motivou
a atribuição do efeito suspensivo.
Esclareço, por fim, que ainda não há data
prevista para o julgamento do agravo em execução,
eis que os autos ainda se encontram em primeira
instância para que as partes se manifestem sobre a
dívida pecuniária.
Sendo o que me cumpria informar, colho a
oportunidade para apresentar a Vossa Excelência
meus protestos da minha alta estima e distinta
consideração,
colocando-me,
desde
logo,
à
disposição para quaisquer outros esclarecimentos
que porventura se façam necessários'
A decisão pela qual concedido efeito
suspensivo ao agravo em execução do Ministério
Público paulista harmoniza-se com a jurisprudência
deste Supremo Tribunal:
'EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PAGAMENTO PARCELADO DA PENA DE MULTA.
REGRESSÃO
DE
REGIME
EM
CASO
DE
INADIMPLEMENTO
INJUSTIFICADO
DAS
PARCELAS. POSSIBILIDADE.1. O Supremo Tribunal
Federal firmou orientação no sentido de que o
inadimplemento deliberado da pena de multa
cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-
AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.2. Hipótese em
que a decisão agravada, com apoio na orientação do
Plenário do Supremo Tribunal Federal, condicionou
a manutenção da sentenciada no regime semiaberto
ao adimplemento das parcelas da pena de multa. 3.
Eventual inadimplemento injustificado das parcelas
da pena de multa autoriza a regressão de regime.
Tal condição somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade
econômica em pagar as parcelas do ajuste.4.
Agravo regimental desprovido' (EP n. 8 ProgReg-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000761-61.2020.8.26.0509 -Voto no 17863
6
AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário,
DJe 20.9.2017). [...]” (sem grifos no original)
Razão assiste ao Ministério Público, pois,
motivo pelo qual a decisão deve ser cassada para que haja o
recolhimento dos valores, integral ou parceladamente, excetuando-se
a comprovação de absoluta impossibilidade.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR